Tribunal: TJSP
Processo: 2143070-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Obscuridade – Acolhimento - Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação aos excipientes, excluídos do polo passivo – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição quanto a citação por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no cadastro municipal de contribuinte – LEF, arts. 8o, I, II e 12, § 3o –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Obscuridade – Acolhimento - Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação aos excipientes, excluídos do polo passivo – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição quanto a citação por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no cadastro municipal de contribuinte – LEF, arts. 8o, I, II e 12, § 3o – Embargos acolhidos, em parte.